Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. NÃO DEMONSTRADOS. CAUSA DE ANULABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
2. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
3. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. inteligência do art. Art. 138, do Código Civil
3.1. O erro não pode ser presumido, precisa de comprovação de dolo ou má-fé na tentativa de ludibriar o contratante.
4. No caso, observado o direito de informação do consumidor e inexistente prova de dolo por parte do gerente da instituição financeira ré, correta a sentença que julgou inexistir o alegado vício de consentimento a justificar a anulação do negócio jurídico consolidado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.